Tribunal: STF
Processo: EP 57
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, decorrente da Ação Penal nº 1.135, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 23/10/2025, a defesa do réu requereu “a conversão da prisão em prisão domiciliar por motivos de saúde” (eDoc. 144), argumentando, em síntese, que “O Sr. José Ricardo já padece de depressão pós-traumática desde a sua prisão ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023, de forma que trazemos os laudos apensos a esta peça. Todavia, recentemente o réu perdeu sua mãe de forma repentina, o que fez com que seu quadro agravasse. Para além disso, seu filho mais velho tem demonstrado oscilações claras de humor, bem como lapsos de memória adquiridas também pós trauma.” (eDoc. 144). Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.145).
Em 18/03/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 187). 
Em 30/03/2026, a defesa apresentou requerimento em que afirma que o apenado é portador de transtorno depressivo. Por essa razão, formulou o seguinte requerimento: “1. A autorização imediata para que o reeducando seja atendido por profissionais particulares indicados pela defesa, quais sejam:Luciane Maria dos Santos, Psicóloga, inscrita no Conselho Regional de Psicologia sob o nº CRP 05/33541, profissional que já realizou 4 (quatro) atendimentos junto ao reeducando, possuindo conhecimento prévio do quadro clínico e aptidão para acompanhamento psicológico contínuo, avaliação clínica e emissão de relatórios técnicos;  Deborah Damaris Oliveira Brasil Soares Rodrigues, Médica, inscrita no Conselho Regional de Medicina sob o nº CRM 17021, profissional que já realizou 2 (duas) avaliações clínicas do reeducando, estando apta ao acompanhamento médico, ajuste terapêutico e emissão de laudos técnicos; 2. Que os atendimentos sejam realizados de forma regular, contínua e sem restrições indevidas, conforme disponibilidade da unidade prisional, assegurando-se a efetividade do acompanhamento terapêutico;  3. Que seja autorizada a realização de avaliação clínica completa, com possibilidade de emissão de relatórios, laudos e pareceres técnicos pelos profissionais indicados; 4. A expedição imediata de ofício à unidade prisional competente, determinando o cumprimento da autorização, com a adoção de todas as providências necessárias para viabilização dos atendimentos; 5. Que eventual recusa, limitação ou obstáculo imposto pela unidade prisional seja imediatamente comunicado a este Juízo, para adoção das medidas cabíveis; 6. A apreciação urgente e prioritária do presente pedido, diante do risco de agravamento progressivo do quadro clínico do reeducando; 7. Caso Vossa Excelência entenda necessário, que sejam fixadas condições operacionais para a realização dos atendimentos, desde que não comprometam sua efetividade; A medida ora requerida não representa nenhuma flexibilização indevida da execução penal, mas tão somente a concretização do direito fundamental à saúde, em contexto no qual a omissão estatal pode contribuir diretamente para o agravamento de quadro clínico já instalado. Trata-se de providência necessária para assegurar que a execução da pena se desenvolva dentro dos limites constitucionais, preservando a integridade física e psíquica do reeducando” (eDoc. 202).
Em 06/04/2026, determinei a expedição de ofício à Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 2ª Região para que oficiasse a direção do estabelecimento prisional para que se manifestasse quanto ao requerimento formulado pela defesa do apenado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e mediante remessa da cópia integral do requerimento formulado (eDoc. 204).
Em 10/04/2026, a Direção da Unidade Prisional informou que: 
“(...) que esta Unidade Prisional recebeu o pedido referente à realização de consulta médica particular em favor do PPL José Ricardo Fernando Pereira, matrícula SAP nº 1.374.579-9. Após análise, esta Direção manifesta-se favoravelmente ao pleito, considerando que e direito à assistência médica é assegurado pelos artigos 14, 41, inciso VII, 43 e art. 120, inciso 1 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Ressalta se que a consulta particular não compromete a ordem interna nem a segurança da unidade, desde que observadas às norma: internas do Estabelecimento. A consulta poderá ser realizada presencialmente, nesta Unidade Prisional ou por vídeo chamada, mediante prévio agendamento. Destaca se, contudo, que, em razão da condenação superior a 10 anos de reclusão, em regime Fechado, o deslocamento do PPL para atendimento externo exige escolta, a fim de garantir o cumprimento das medidas de segurança necessárias. Renovo protestos de elevada estima e consideração” (eDoc. 211).
Em 13/04/2026, a defesa apresentou requerimento de remição da pena (eDoc. 217).
Em 14/04/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 220).
Em 22/04/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação: “a) pelo deferimento do pedido de atendimento médico particular, mediante prévio agendamento, segundo as normas do estabelecimento prisional; b) pelo reconhecimento da remição de 40 dias, em razão da aprovação em duas áreas de conhecimento do ENEM-2024 pelo apenado; e c) pela expedição de ofício à Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM, para que encaminhe documentação comprobatória das atividades de trabalho e de estudo desenvolvidas pelo condenado, para fins de remição” (eDoc. 224).
Em 28/04/2026, deferi o pedido de atendimento médico e psicológico  particular em favor do apenado, devendo ocorrer mediante prévio agendamento e observadas as normas de segurança da unidade prisional; homologuei, para fins de remição, o total de 40 (quarenta) dias de sua pena, em razão da aprovação em duas áreas de conhecimento do ENEM 2024; determinei que Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da 2ª Região encaminhe documentação comprobatória das atividades de trabalho e estudo desenvolvidas pelo condenado para fins de futuras remições; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado (eDoc 245).
Em 27/04/2026 a defesa apresentou requerimento de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 226). Alega, em síntese, o quadro de hipertensão sem acompanhamento adequado no âmbito da unidade prisional.
Em 04/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar e pela submissão de José Ricardo Fernandes Pereira à Junta Médica Oficial a fim de avaliar o quadro clínico do sentenciado e a compatibilidade do tratamento necessário com o ambiente carcerário” (eDoc. 249).
Em 05/05/2026, determinei a submissão do apenado à junta médica oficial, designada pelo estabelecimento prisional, para que apresentase laudo médico conclusivo quanto à compatibilidade do tratamento necessário com o ambiente carcerário, no prazo de 5 (cinco) dias, com posterior abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 264).
Em 06/05/2026, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 2ª Região do Tribunal de Justiça de São Paulo remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 255).
Em 06/05/2026, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 2ª Região do Tribunal de Justiça de São Paulo remeteu documentos comprobatórios de atividades de remição (eDoc. 256).
Em 07/05/2026, a defesa requereu, em síntese, a apresentação da “integralidade do histórico médico, psiquiátrico, psicológico e farmacológico do sentenciado desde o início de sua custódia em 08 de janeiro de 2023” (eDoc. 260).
Em 07/05/2026, a defesa requereu: “1) A juntada integral da documentação superveniente ora apresentada, especialmente dos documentos oriundos da própria Administração Penitenciária que demonstram a existência de períodos de remição, atividades laborais, atividades educacionais e registros executórios ainda não integralmente incorporados à base de cálculo da presente execução penal; 2) O reconhecimento da necessidade de imediata atualização da base executória do Reeducando, diante da comprovada dissociação entre os registros oficiais atualmente considerados e a realidade concreta do cumprimento da pena; 3) A imediata apuração e incorporação, para fins de recálculo executório, dos seguintes períodos e atividades já documentalmente comprovados nos autos:– 54 (cinquenta e quatro) dias de remição decorrentes de atividade laboral exercida até 01/07/2025; – 40 (quarenta) dias de remição, relativos à participação no ENEM 2024; – Atividades de leitura realizadas no âmbito do Programa “Lendo a Liberdade”; – Participação nos cursos internos PROET e curso de xadrez; – Período laboral exercido no setor de educação entre 02/07/2025 e 11/11/2025; – Atividade laboral atualmente exercida no setor de lavanderia até a presente data; – Bem como todos os demais períodos laborais e educacionais eventualmente ainda pendentes de lançamento formal na execução penal; 4) Seja determinada a atualização integral da ficha executória do Reeducando até a presente data, com expedição de novo cálculo de pena e novo atestado de pena a cumprir, observando-se integralmente: – As remições já reconhecidas; – As atividades laborais efetivamente comprovadas; – As atividades educacionais realizadas; – Os períodos de leitura; – Os cursos internos; – E todos os demais elementos executórios constantes da documentação superveniente; 5) Seja expressamente consignado nos autos o período de monitoramento eletrônico suportado pelo Reeducando entre 08/08/2023 e 06/06/2024, durante o qual permaneceu: – Submetido à monitoração eletrônica contínua; – Em recolhimento domiciliar obrigatório no período de 19h00 às 06h00; – Impedido de sair do perímetro territorial judicialmente fixado; – Submetido à permanência compulsória em domicílio durante sábados, domingos e feriados; – E obrigado ao comparecimento semanal perante a Vara de Execuções para assinatura regular todas as segundas-feiras; 6) Seja reconhecida a absoluta regularidade do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas ao Reeducando, diante da inexistência de registros de descumprimento relevante durante todo o período de monitoração eletrônica; 7) Seja determinada a remessa imediata, pela unidade prisional competente, de todas as informações executórias atualizadas até a presente data, inclusive: – Boletim informativo atualizado; – Ficha disciplinar; – Histórico laboral completo; – Histórico educacional atualizado; – Registros de remição pendentes; – Certidões de leitura; – Relatórios de cursos realizados; – E demais documentos relacionados ao cumprimento da pena; 8) Seja reconhecido que a manutenção de cálculo executório desatualizado, desacompanhado da integral incorporação das remições, atividades comprovadas e restrições cautelares efetivamente suportadas pelo Reeducando, configura situação incompatível com os princípios constitucionais da legalidade executória, individualização da pena, proporcionalidade e vedação ao excesso de execução; 9) Seja determinada prioridade na apreciação da presente manifestação, diante da natureza continuada do constrangimento executório ora demonstrado e da possibilidade de manutenção de cálculo de pena dissociado da realidade concreta do cumprimento executório. 10) Requer-se, por fim, que todas as futuras informações executórias produzidas pela Administração Penitenciária sejam imediatamente encaminhadas diretamente aos autos da presente execução penal, assegurando-se permanente correspondência entre a realidade concreta do cumprimento da pena e os registros oficiais considerados por esta Suprema Corte” (eDoc. 262). 
Em 09/05/2026, suspendi a aplicação da Lei nº 15.402/2026 na presente execução penal até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 268).
Em 11/05/2026, foi interposto agravo regimental contra a decisão que suspendeu a aplicação da Lei nº 15.402/2026 (eDoc. 276).
Em 13/05/2026, a Direção da Unidade Prisional remeteu relatório médico (eDoc. 278). 
Em 20/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de José Ricardo Fernandes Pereira à remição de oito dias de pena, em razão da leitura de dois livros; b) pelo não reconhecimento do direito à detração penal referente ao período em que esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, com a utilização de monitoramento eletrônico; c) pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena de prisão em regime domiciliar; e d) pela expedição de ofício à Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal-DEECRIM da 2ª Região para que apresente os documentos relacionados ao trabalho realizado pelo apenado e à eventual participação em atividades educacionais”.
Em 21/05/2026, a defesa apresentou requerimentos (eDoc. 289): 
“1) Receber a presente manifestação com a devida consideração dos fatos supervenientes ora apresentados, reconhecendo o agravamento progressivo do quadro físico e psíquico do apenado no curso da execução penal;
2) Determinar a juntada integral do prontuário médico, psiquiátrico, farmacológico e psicológico do sentenciado, incluindo registros de enfermagem, prescrições médicas, histórico completo das medicações administradas, alterações de dosagem, exames realizados, relatórios clínicos e todos os documentos relacionados ao acompanhamento de saúde do apenado; 
3) Determinar à unidade prisional a apresentação integral dos documentos executórios pendentes relacionados às atividades laborais e educacionais desenvolvidas por José Ricardo Fernandes Pereira, inclusive folhas de frequência, registros administrativos e demais comprovantes necessários à correta atualização da base executória e análise das remições postuladas nos autos e atualização do Boletim informativo do apenado com as referidas remições de trabalho, estudo e cumprimento de pena; 
4) Determinar a realização de avaliação médica multidisciplinar especializada, com participação de profissionais das áreas de psiquiatria, cardiologia e demais especialidades eventualmente necessárias, a fim de que seja realizada análise técnica aprofundada acerca das atuais condições clínicas do sentenciado e da compatibilidade entre seu estado de saúde e a continuidade da custódia nas atuais condições estruturais do estabelecimento prisional; 
5) Subsidiariamente, determinar a realização de avaliação psiquiátrica externa e independente, preferencialmente por profissional ou equipe técnica desvinculada da estrutura prisional, diante da ausência de acompanhamento psiquiátrico especializado contínuo no interior da unidade carcerária; 
6) Determinar esclarecimentos técnicos específicos acerca do episódio de desmaio com perda de consciência sofrido pelo apenado dentro da unidade prisional, inclusive quanto às providências médicas adotadas, exames realizados e riscos clínicos associados ao ocorrido; 
7) Determinar à administração prisional a adoção imediata de medidas destinadas à preservação da integridade física do sentenciado, especialmente quanto à incompatibilidade de permanência em terceiro nível de beliche diante dos episódios de sonambulismo, agravamento emocional e recente perda de consciência; 
8) Ao final, diante da excepcionalidade humanitária demonstrada nos presentes autos, conceder a prisão domiciliar humanitária em favor de José Ricardo Fernandes Pereira, como medida necessária à preservação de sua saúde física e mental, de sua integridade psicofísica e de sua dignidade humana; 
9) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento imediato de Vossa Excelência, requer seja assegurado ao apenado acompanhamento médico especializado externo contínuo, com acesso regular a atendimento psiquiátrico e cardiológico adequado, bem como adoção de medidas estruturais compatíveis com suas atuais limitações clínicas; 
10) Requer seja autorizada a substituição da profissional anteriormente indicada para realização do acompanhamento psiquiátrico particular do apenado, em razão de impossibilidade superveniente decorrente de gravidez em estágio final, passando os atendimentos a serem realizados pela Dra. Andrea Midori Simizu Lopes, CRM/SP 148834, RQE 33089, assegurando-se continuidade terapêutica regular ao sentenciado. 
11) Requer, por fim, que todas as futuras comunicações, informações médicas, documentos executórios e registros relacionados ao apenado sejam imediatamente encaminhados aos autos, assegurando-se plena ciência e acesso à Defesa, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e fiscalização jurisdicional efetiva da execução penal. Por todo o exposto, a Defesa confia que a elevada sensibilidade constitucional deste Supremo Tribunal Federal permitirá a adoção das medidas necessárias à preservação da saúde, da integridade física e da dignidade humana do sentenciado, evitando-se agravamento irreversível de quadro clínico já significativamente comprometido pelas atuais condições de custódia”.  
JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA tem 53 (cinquenta e três) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de pena. Foram remidos 2 (dois) meses e 1 (um) dia de pena. O apenado cumpre a pena total de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada, o apenado demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “Vidas Secas” e “A Cor Púrpura”, com os respectivos formulários de validação e resenhas avaliadas pela comissão (eDoc. 256).
Em decorrência da leitura de 2 (duas) obras, o apenado faz jus à remição de 8 (oito) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Por outro lado, em relação às atividades de trabalho no setor da FUNAP e lavanderia, bem como à participação em atividades educacionais, verifica-se a necessidade de apresentação de documentos complementares e folhas de frequência pela unidade prisional para viabilizar a análise dos benefícios.

Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 
O quadro clínico do apenado foi objeto de exame técnico por relatório médico oficial. O relatório médico subscrito pelo Dr. Yuri Zago Sousa Santana de Paula, CRM n. 25617/DF, concluiu que o sentenciado encontra-se em acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional para tratamento de hipertensão arterial sistêmica, transtorno de ansiedade, dor lombar crônica, nictúria e quadro de dermatite, fazendo uso regular de medicação (eDoc. 278).
Os relatórios médicos assistenciais corroboram tal conclusão. O documento médico aponta que não foram observados sinais compatíveis com episódio depressivo grave, transtorno depressivo pós-traumático ou desorganização psíquica significativa, registrando que o paciente apresenta manifestações compatíveis com quadro ansioso leve e capacidade de adaptação ao ambiente prisional, sem limitações que impeçam a continuidade do tratamento na unidade (eDoc. 278).
Quanto às condições de saúde, o relatório de enfermagem demonstra o acompanhamento regular com administração supervisionada de medicações, registrando que o episódio de elevação pressórica pontual decorrente de questões emocionais foi devidamente manejado com melhora clínica e emocional no dia seguinte (eDoc. 278).
Diante desse conjunto probatório, composto por laudo pericial oficial, relatórios médicos assistenciais e informações da administração penitenciária, não se verifica situação excepcional que evidencie incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o cumprimento da pena em regime fechado. Ressalte-se a desnecessidade de realização de laudos complementares, dada a aceitação dos laudos da unidade prisional pela jurisprudência desta CORTE SUPREMA. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 287):

Desse modo, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal. 

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 8 (oito) dias que deverá ser remido de sua pena, correspondente à leitura de duas obras literárias;
B) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão;
C) INDEFIRO o requerimento de cumprimento de pena em regime domiciliar;
D) DETERMINO à Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal-DEECRIM da 2ª Região para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, as folhas de frequência e demais documentos comprobatórios relacionados ao trabalho realizado pelo apenado, bem como informações sobre eventual participação em atividades educacionais.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente